Tribunal: TJES
Processo: 5015468-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015468-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

APELADO: CARINA SANTOS DE SOUZA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5015468-77.2021.8.08.0035

APELANTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

APELADO: CARINA SANTOS DE SOUZA TEIXEIRA, JOSE MARCELINO DE FREITAS JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO APROVADO. RECUSA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, condenando-a solidariamente à celebração do contrato de compra e venda de automóvel nos termos da proposta aprovada, ou, alternativamente, à conversão em perdas e danos fixadas em R$ 15.000,00, além de indenização por danos morais arbitrada em R$ 18.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, impondo responsabilidade à concessionária pela recusa em entregar o veículo; (ii) definir se a conversão da obrigação em perdas e danos pode ocorrer com valor pré-fixado ou se deve ser apurado em liquidação de sentença; (iii) verificar se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação do financiamento bancário e a emissão da Cédula de Crédito vinculam as partes, configurando o aperfeiçoamento do contrato e tornando ilícita a recusa da concessionária em entregar o veículo. A concessionária, integrando a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos. Ademais, no caso concreto, trata-de de financiamento contratado no banco da montadora, reforçando a responsabilidade solidária.
4. A fixação prévia de R$ 15.000,00 a título de perdas e danos mostra-se inadequada, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.
5. A frustração da aquisição de veículo novo configura dano moral indenizável, por violar a dignidade e a legítima expectativa do consumidor. Todavia, o montante de R$ 18.000,00 fixado na origem é excessivo, impondo-se sua redução para R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para: (a) afastar a fixação prévia das perdas e danos, determinando que a apuração do valor se dê em liquidação de sentença; e (b) reduzir a indenização por danos morais para o total de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autor.
Tese de julgamento: “1. A aprovação de proposta de financiamento bancário e a emissão de Cédula de Crédito vinculam concessionária e consumidores, tornando ilícita a recusa na entrega do veículo e configurando responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não pode ter valor pré-fixado, devendo ser apurada em liquidação de sentença. 3. A frustração da aquisição de veículo novo gera dano moral indenizável, cujo valor deve observar a proporcionalidade, fixando-se em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor).”

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 30; CPC, art. 509.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0007280-73.2012.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5015468-77.2021.8.08.0035

APELANTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

APELADO: CARINA SANTOS DE SOUZA TEIXEIRA, JOSE MARCELINO DE FREITAS JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível por meio da qual pretende,
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA
, ver reformada a sentença (id. 14293114) que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais”, julgou procedente a pretensão autoral para impor solidariamente à apelante e demais rés a obrigação específica de fazer, consistente na celebração do contrato de compra e venda nos moldes da proposta referida na petição inicial, bem como, subsidiariamente, na impossibilidade de conclusão do negócio jurídico em razão do tempo decorrido e a critério dos autores, determinou a conversão em perdas e danos fixadas equitativamente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária a partir do julgamento e juros a partir da primeira citação em 23/08/2022. Ademais, condenou as rés também de forma solidária em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária a partir do julgamento, mais juros contados da primeira citação em 23/08/2022. Por fim, condenou as rés ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta em id. 14293115, em síntese: (i) que o contrato de compra e venda não se aperfeiçoou, uma vez que o financiamento bancário necessário para a quitação do preço não foi definitivamente aprovado pela instituição financeira; (ii) a responsabilidade pela não concretização do negócio é de terceiro (o banco), que negou o crédito, não podendo a concessionária ser responsabilizada por tal fato; (iii) a ausência de ato ilícito de sua parte afasta o dever de indenizar; (iv) a impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em valor aleatório, como feito em sentença; v) a situação narrada nos autos configura mero aborrecimento e inadimplemento contratual, não caracterizando dano moral; (vi) subsidiariamente, o valor de R$ 18.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Contrarrazões em id. 14293121, arguindo preliminar de não conhecimento por falta de requisitos legais, e, quanto ao mérito, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

(PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - REQUISITO FORMAL - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES)

Os Apelados, em suas contrarrazões (id. 14293121), arguiram preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de requisito legal previsto no art. 1.010, I do CPC, notadamente ante a suposta falta de qualificação das partes.

Ocorre que a inobservância do disposto no art. 1.010, I do CPC, que prevê a necessidade de qualificação das partes na petição de interposição do recurso de apelação, não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos.

Em suma, sua omissão constitui simples irregularidade, notadamente quando não há prejuízo ao exercício do contraditório, como no caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – IRREGULARIDADE FORMAL – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSTRUTORA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Rejeitada.
A inobservância do disposto no art . 1.010, inciso I, do CPC, que prevê a necessidade de qualificação das partes na petição de interposição do recurso de apelação, não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos
. 2. Mérito . Na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de valores que se situem entre 10% e 25% do montante já pago pelo adquirente, retenção esta que se destina a reparar os valores já despendidos pela construtora nos trâmites administrativos que culminam com a venda do bem, tais como aqueles decorrentes do pagamento de tributos e despesas com publicidade. 3. A jurisprudência deste e . Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que é da construtora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida. 4. Não merece reparos a sentença quanto aos critérios utilizados para atualização dos valores a serem restituídos, porquanto em consonância com a jurisprudência do STJ, cuja orientação é no sentido de que na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela paga. 5 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009484-07.2019.8 .08.0024, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 19/09/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS PRELIMINAR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL REJEITADA MÉRITO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA IPTU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM FORÇA SUSPENSIVA EM RELAÇÃO À EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROVEITO ECONÔMICO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO ESPÓLIO IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: ausência de regularidade formal 1 .
Embora o artigo 1.010, inciso I do CPC estabeleça que a apelação deve conter os nomes e a qualificação das partes, sua omissão constitui simples irregularidade, notadamente quando não há prejuízo ao exercício do contraditório
.
Precedentes TJDFT, TJES e TJSP. Preliminar rejeitada . Mérito 2. O artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que as reclamações e os recursos administrativos possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. A legislação municipal, por sua vez, dispõe sobre um recurso administrativo específico para questionar o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, cujo prazo para interposição é de 20 (vinte) dias da data do recebimento pelo contribuinte ou até que se ultime o vencimento da quota única ou primeira parcela e que a impugnação terá efeito suspensivo sobre a cobrança. Inteligência do artigo 39, §§ 3º e 4º da Lei Complementar Municipal nº 12/1994 e do artigo 173, § 2º da Lei Municipal nº 2 .805/1977. 3. Não obstante, ressai incontroverso dos autos que o recurso administrativo foi protocolado de maneira intempestiva, em 22.12 .2011, por meio do qual questionava os lançamentos realizados em 2008, 2009 e 2010. Desta feita, o magistrado compreendeu que a intempestividade do requerimento o descaracteriza enquanto recurso, passando a cuidar-se de mero pedido administrativo de revisão de valores. Logo, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante em seu apelo, não significa dizer que a Administração Pública Municipal deixará de conhecer e julgar o pedido, mas que este não detém força suspensiva em relação à exigibilidade do crédito. 4. Ademais, os documentos colacionados pelo embargante às fls. 113/114 não comprovam que o pleito de revisão do lançamento foi extraviado ou jamais julgado. Em contraponto, as cópias colacionadas às fls. 219/230 pela municipalidade demonstram que o pleito foi indeferido, ainda no ano de 2011 . Portanto, não merece acolhimento o recurso interposto pelo espólio do embargante. 5. As Certidões de Dívida Ativa mencionadas pela municipalidade encontram-se incontroversas nos autos da execução fiscal e, portanto, não se encontram nos limites objetivos da presente demanda, de modo que não houve erro material ou omissão na sentença vergastada. Ademais, também em razão de não se circunscreverem ao objeto dos embargos à execução fiscal, referidas CDAs não podem ser consideradas para o fito de fixação de ônus sucumbenciais . 6. Contudo, assiste razão a municipalidade ao aduzir que a repercussão econômica quanto ao reconhecimento do pedido é substancialmente inferior ao pleito em que sagrou o Município como vencedor. Isto porque, o proveito econômico obtido pelo embargante, concernentes aos valores excluídos da execução fiscal é de cerca de apenas 2% (dois por cento) do valor total da referida demanda, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, para incidir a regra disposta no artigo 86, parágrafo único do CPC. 7 . Recursos conhecidos. Recurso do espólio improvido. Recurso do Município parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00025227120148080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020)

Assim, ao passo em que rejeito a referida preliminar, registro estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, pelo que, conheço do recurso.

(MÉRITO)

I - Da Responsabilidade da apelante e do aperfeiçoamento do contrato

Segundo se depreende, a lide versa sobre a recusa de uma concessionária de veículos em entregar automóvel novo aos autores/apelados, sob a alegação de que o financiamento bancário, inicialmente aprovado, não teria sido concretizado. Os autores, por sua vez, sustentam que o negócio jurídico se aperfeiçoou, imputando à concessionária a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e pelos danos daí decorrentes.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a aprovação da proposta de financiamento e a emissão da Cédula de Crédito Bancário (id. 14291878) vincularam as partes, tornando a recusa na entrega do veículo um ato ilícito.

Cinge-se a controvérsia, neste ponto, a aferir se o contrato de compra e venda se aperfeiçoou, tornando-se obrigatório para a apelante, e se a sua recusa na entrega do bem foi lícita.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica em tela.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é assente quanto à responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

Ademais, conforme orientação sufragada pelo C. STJ, a instituição financeira vinculada à concessionária (banco da montadora) responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha no negócio de compra e venda. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO . INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto
, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. 3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 4 . O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1828349 PR 2021/0022571-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Trata-se de interpretação sistêmica do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seu art. 7º, parágrafo único, e art. 14, que estabelecem a solidariedade e a responsabilidade objetiva dos fornecedores.

Em conclusão, tratando-se a apelante de concessionária da marca RENAULT e as demais rés de prestadora de serviços e banco da RENAULT, fica evidente a parceria comercial ostensiva entre as partes que ora compuseram o polo passivo, tornando todas responsáveis perante os apelados.

Portanto, observa-se que a tese recursal de que o negócio não se concretizou por culpa de terceiro não encontra amparo probatório.

Os documentos de id. 14291878 são categóricos ao estampar o status de "APROVAÇÃO DE PROPOSTA" e ao formalizar a operação por meio de Cédula de Crédito Bancário, emitida em 23 de julho de 2021. Tais instrumentos, à luz do art. 30 do CDC, vinculam o fornecedor, pois a oferta, suficientemente precisa, integra o contrato que vier a ser celebrado.

A apelante, por seu turno, apesar de alegar fato impeditivo do direito dos autores – a suposta recusa posterior do crédito –, não produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

Ademais, as fotografias da comemoração da venda na loja (id. 14291881) reforçam a legítima expectativa criada nos consumidores de que o negócio estava selado.

Ante todo o referido contexto probatório, impõe-se a manutenção da sentença no que tange ao reconhecimento da responsabilidade da apelante e à determinação do cumprimento da obrigação de fazer quanto ao cumprimento do contrato.

II - Da Conversão em perdas e danos

Vencido esse ponto, a sentença previu, como faculdade dos autores, a conversão da obrigação em perdas e danos, fixando-as, de plano, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A apelante insurge-se contra tal fixação, alegando ser arbitrária, por se tratar de valor aleatório.

Neste tocante, assiste razão à recorrente, eis que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida prevista no ordenamento jurídico, cujo valor da indenização deve corresponder, tanto quanto possível, à extensão do prejuízo material efetivamente sofrido. Tal, por certo, não pode ser presumido ou fixado de forma aleatória.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para que, caso se verifique a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal, a apuração do
quantum debeatur
referente à conversão em perdas e danos ocorra na fase própria de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, garantindo-se o contraditório e a busca pelo valor real do dano.

III - Do Dano Moral e do seu
Quantum
Indenizatório

Noutro viés, a apelante busca o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

A configuração do dano moral é inequívoca.

A situação vivenciada pelos apelados ultrapassa, em muito, o mero dissabor inerente às relações contratuais. A frustração de adquirir um veículo novo, após a formalização do contrato e a celebração do negócio, gera angústia, constrangimento e uma sensação de impotência que violam a dignidade e a paz de espírito do consumidor, configurando lesão a direito da personalidade.

Importante salientar, porém, que a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o valor deve ser arbitrado com moderação. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO 0 KM. VÍCIO DE FÁBRICA . NÃO SOLUÇÃO EM 30 DIAS. ARTIGO 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SOLIDARIEDADE . CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Demonstrada a persistência dos defeitos de fabricação no veículo novo, mesmo após o comparecimento do recorrido por diversas vezes à concessionária, aplica-se o disposto pelo art. 18 do CDC, consoante o qual, diante da ausência de solução para o vício, no prazo de 30 dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional. 3) Na hipótese de o consumidor optar pela restituição da quantia paga deve o fornecedor arcar com a mesma acrescida de correção monetária. 4) O artigo 18 do CDC trata da responsabilidade por vício de qualidade do produto, na qual se encontram como sujeitos passivos todos os fornecedores que respondem pelo ressarcimento dos vícios, coobrigados e solidariamente. 5) A aquisição de veículo zero-quilômetro com defeito de fábrica não solucionado pelo fornecedor após sucessivas tentativas não se limita ao mero aborrecimento, extrapolando em muito situações razoáveis de inadimplemento derivadas das relações contratuais, implica, por isso mesmo, indenização pelos danos extrapatrimoniais. 6)
Levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor do bem móvel, o fato de o defeito ter sido sanado, ainda que após o prazo legal, as peculiaridades das pessoas envolvidas e, ainda, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação, entendo justo o montante de (R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00072807320128080011, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 15/05/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO . VÍCIOS OCULTOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ADOÇÃO DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ambas as partes nos autos da “Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais” ajuizada por Tadeu Jacinto Baioco contra Ford Motor Company Brasil Ltda e Contauto Continente Automóveis Ltda. O autor alegou vícios ocultos e recorrentes no veículo zero quilômetro adquirido, tornando-o inadequado para uso e requerendo a rescisão contratual, restituição da quantia paga e indenização por danos morais . A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos do autor, fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As rés, por sua vez, sustentaram que os vícios foram sanados dentro do prazo e pleitearam reforma da sentença, com ajustes na restituição com base na Tabela FIPE, além do afastamento dos juros de mora. O autor recorreu para majoração dos danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os vícios ocultos do veículo justificam a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (ii) estabelecer o critério de restituição do valor do bem considerando o uso e a desvalorização, bem como a aplicação de juros de mora; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos arts . 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores para vícios do produto (art. 18 do CDC). O laudo pericial confirma a existência de vícios ocultos intermitentes no veículo, não sanados no prazo legal de 30 dias, legitimando o direito potestativo do consumidor de exigir a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, CDC) . A restituição do valor pago deve observar a Tabela FIPE vigente à data do julgamento, considerando a fruição parcial do bem pelo consumidor e a desvalorização natural, conforme precedentes do TJES e STJ, a fim de evitar enriquecimento sem causa. A incidência de juros de mora é devida desde a citação, mesmo que o consumidor tenha usufruído do bem durante o trâmite processual, conforme entendimento pacificado no STJ.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e proporcional
, considerando as sucessivas falhas do veículo e o descaso das rés em reparar os vícios no prazo legal.
Tal valor cumpre o caráter compensatório, pedagógico e punitivo
. Corrige-se de ofício os consectários legais incidentes sobre os danos morais, fixando juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Ford Motor Company Brasil Ltda e Contauto Continente Automóveis Ltda parcialmente provido, reformando-se a sentença para determinar que a restituição do valor pago observe a Tabela FIPE vigente no mês e ano do julgamento, com correção monetária pelos índices oficiais do TJES desde o efetivo prejuízo, qual seja, trinta dias após a notícia do primeiro defeito do veículo que ensejou a aplicação do artigo 18 do CDC e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação . Recurso de Tadeu Jacinto Baioco desprovido quanto à majoração dos danos morais, mantendo-se a sentença nesse ponto, com correção de ofício dos consectários incidentes. Tese de julgamento: A existência de vícios ocultos intermitentes, não sanados no prazo legal de 30 dias, confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a rescisão contratual e a restituição do valor pago, conforme art. 18, § 1º, do CDC. A restituição do valor de veículo com vício oculto deve observar a Tabela FIPE para evitar enriquecimento sem causa, computando-se correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, aplicados exclusivamente pela taxa SELIC. A fixação de indenização por danos morais decorrentes de sucessivos vícios em veículo novo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os prejuízos ao consumidor e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; CC, arts. 389 e 395. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.101.225/BA, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 15.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001084-14.2013 .8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.06.2024. Vitória/ES, 31/03/2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134180320208080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 15/04/2025)

Tendo como ponto de partida tais premissas, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) fixado na origem se mostra elevado, distanciando-se dos parâmetros usualmente adotados neste E. Sodalício.

Desse modo, a reforma da sentença para reduzir a indenização por danos morais para o montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revela-se mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Por isso, o recurso merece acolhimento nesta parte.

(CONCLUSÃO)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele dou
parcial provimento
, para reformar a r. sentença apenas para: (a) determinar que a eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tenha seu valor apurado em fase de liquidação de sentença, afastando o montante pré-fixado; e (b) reduzir o valor da condenação a título de danos morais para o montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Em razão do provimento parcial do recurso e da sucumbência mínima dos autores, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Deixo de majorar os honorários recursais, em virtude do êxito parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.